Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Processo : 0702245-68.2023.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à ocorrência de inovação recursal, considerando que a decisão agravada versa sobre o indeferimento de consulta ao sistema CAGED para fins de eventual penhora futura, ao passo que o pedido formulado no recurso é de penhora de 30% do salário da parte agravada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 10 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator